Tribunal: TJES
Processo: 5003758-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003758-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHRISTIANE FRANCA COSTA PIRES
AGRAVADO: JACYRA DE OLIVEIRA RIBEIRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual indeferiu o pleito formulado por Christiane França Costa Pires de ver admitida sua habilitação “
como terceira interessada, na condição de assistente litisconsorcial
” nos autos da demanda originária (ação de extinção de bens em condomínio), na qual se discute a partilha da sociedade empresária Motel e Restaurante Chalé Ltda., diante do pretérito divórcio de Jacira de Oliveira Ribeiro e Luiz Francisco Costa.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que em 31/7/2019 o seu genitor Luiz Francisco Costa faleceu, porém não houve a suspensão do processo, tampouco o inventariante indicado pela agravada, estaria investido de tal qualidade. Assim, alega a necessidade de sua habilitação para intervir como terceira interessada (CPC, art. 119), na condição de assistente litisconsorcial (CPC, art. 124), acrescentando que
“
a presente intervenção tem por escopo a PRESERVAÇÃO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DE SEU GENITOR FALECIDO, e consequentemente, da própria cota da herança que lhes cabe no inventário
” (id 1421588).

Decisão proferida para indeferir o efeito suspensivo postulado (id 1747778).

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (id 2041268).

Informações do magistrado de primeiro grau (id 1879508).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12.04.2022. Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Noticiam os autos que, na origem, Jacira de Oliveira Ribeiro ajuizou em desfavor de Luiz Francisco Costa “ação de extinção de bens em condomínio” no qual se discute a partilha da sociedade empresária Motel e Restaurante Chalé Ltda., diante do pretérito divórcio das partes.

Sustenta a agravante que o seu genitor Luiz Francisco Costa faleceu na data de 31/7/2019, porém não houve a suspensão do processo (CPC, art. 313, I), tampouco o inventariante indicado pela agravada estaria investido de tal qualidade. Assim, alega a necessidade de sua habilitação para intervir como terceira interessada (CPC, art. 119), na condição de assistente litisconsorcial (CPC, art. 124), acrescentando que
“
a presente intervenção tem por escopo a PRESERVAÇÃO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO DE SEU GENITOR FALECIDO, e consequentemente, da própria cota da herança que lhes cabe no inventário
” (id 1421588).

O magistrado de primeiro grau proferiu a decisão agravada pelo indeferimento do pleito de assistente litisconsorcial, com base nos seguintes termos:

“
[...]

Pretendia, então, a peticionária, fosse ela admitida na relação processual na condição de “assistente litisconsorcial”, sem, todavia, atentar-se para dois aspectos inolvidáveis, a saber:

1.1
. A assistência, seja ela simples ou qualificada, sempre significa uma atuação “coadjuvante”, na qual o terceiro afirma – e convence o juiz – de que o seu “interesse” no sucesso de uma das partes é “legítimo”, diferenciando-se, as duas modalidades, pela circunstância de que, no segundo tipo, a qualificada ou litisconsorcial, o assistente tem que demonstrar, ainda, integrar uma outra relação jurídica cuja existência está na dependência lógica do resultado do processo (leia-se, relação processual) cujo ingresso pretende, ou, nas palavras da lei, lhe cabe demonstrar “que a sentença [influirá] na relação jurídica entre ele [assistente] e o
adversário do assistido
”. (grifei)

No caso dos autos, a peticionária “não” compõe qualquer relação jurídica com a autora (que é, aqui, por óbvio, a “adversária” da parte ré, que se pretendia assistir).

1.2.
Vale, aqui, uma brevíssima digressão. Conforme ela própria declara, a peticionária é “filha” do falecido demandado e de “Giovânia Franca da Paixão”. Portanto, em nada lhe dizem respeito os direitos e bens discutidos neste processo, os quais – despiciendo mencionar –, dizem respeito ao patrimônio composto pelos bens comuns ajuntados pelo casal (autora e falecido demandado) na constância do casamento, vínculo esse há muito desfeito pelo divórcio.

Em outras palavras
: ainda que a peticionária possa ter “direitos” frente ao espólio do falecido demandado, tais direitos nada têm a ver com aqueles discutidos neste processo, donde então, não existir qualquer “relação jurídica” ou mesmo “conflito de interesses” entre ela, peticionária, e a aqui demandante, enquanto ex-esposa do falecido que, em suma, busca alcançar tão somente a “efetivação” da partilha dos bens e aquestos havidos durante o casamento com o pai da peticionária.

2.
O segundo ponto olvidado pela peticionária – e não menos importante – diz respeito ás tais “nulidades” ou aos tais “equívocos judiciários” [sic] que, o seu sentir, teriam ocorrido neste processo.

É sabido que, em situações desse tipo, nas quais se pretende fazer denúncias daquele diapasão, tem o terceiro, a seu dispor, a outra fórmula interventiva de que falei linhas acima, tal o “recurso de terceiro prejudicado”.

Nesse sentido, estabelece
art.996 do CPC
que “o recurso pode ser interposto [...] pelo terceiro prejudicado”, sendo certo que “cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.

Todavia, no caso dos autos, mesmo esta estratégia estaria igualmente objetada, desta vez por uma questão ínsita ao universo recursal.

Refiro-me a um dos mais decantados “pressupostos dos recursos”, tal a sua “tempestividade”. É igualmente sabido, porquanto velha de décadas, que
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, assim no diploma revogado quanto naquele hoje em vigor, prescreve que “ 'O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes”, porquanto “A igualdade processual entre as partes e o terceiro prejudicado, em matéria recursal, tem a finalidade relevante de impedir que, proferido o ato decisório, venha este, por tempo indeterminado - e com graves reflexos na estabilidade e segurança das relações jurídicas -, a permanecer indefinidamente sujeito a possibilidade de sofrer impugnação recursal" (AgRg-RE 167.787, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 30/6/95)' ” (AgInt no AREsp 1308727/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)”.

É exatamente isso que, com esta decisão, evitarei: que a peticionária, com a sua tentativa extemporânea de ingresso, venha ofender a “estabilidade” e a “segurança” deste processo.

3.
De tudo quanto exposto, forçoso é concluir que:

3.1
. A peticionária não preenche os requisitos para ser aceita como “assistente litisconsorcial” da parte ré, e tampouco em sua modalidade “simples” se poderia aceitá-la na presente relação processual;

3.2
. Estando já preclusas as vias recursais que lhe estariam abertas para afrontar as tais (e inexistentes, diga-se) “nulidades” e os tais “equívocos”, não se faz acertada a estratégia de se subverterem as regras recursais para, ao fim e ao cabo, se pretender transmudarem em uma “mera assistência” o que seriam, de fato, os remédios recursais não utilizados e que, hoje, não se poderia mais utilizar.

4.
Ante o exposto,
indefiro
o requerimento em apreço.
” (id 1622830)

Posta assim a questão, não vejo como dissentir do entendimento lançado pelo magistrado de primeiro grau com a prolação da decisão recorrida, porque tal como externei no meu pronunciamento em que indeferi o efeito suspensivo, a intervenção por assistência vindicada pela agravante está lastreada em interesse meramente econômico, o que não condiz com o pressuposto do interesse jurídico exigido para viabilizar o ingresso do terceiro interessado como assistente litisconsorcial.

Isso porque, como se sabe, a orientação do STJ:

“[...]
é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial
apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia
.
E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional
,
não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo
. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver "terceiro juridicamente interessado" (EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). [...]” (EDcl no AgInt no REsp 1830779/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

No mesmo sentido:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO.
INADMISSÃO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. INDÍCIOS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRESCIMENTO VERTIGINOSO E INJUSTIFICADO DE DÉBITOS CONTRAÍDOS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA PELO GESTOR. SUSPENSÃO DA AVENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Estabelece o artigo 119, do CPC/15, a possibilidade de que terceiro juridicamente interessado no resultado da demanda em prol de uma das partes ingresse no processo para assisti-la, não bastando, para tanto, o mero interesse econômico, afetivo, moral ou corporativo.
II. Consoante já decidiu este e. Terceira Câmara Cível, O interesse jurídico que autoriza a assistência não pode ser hipotético. Deve haver a convicção de que o desfecho da demanda afetará o direito da parte interessada na referida modalidade de intervenção de terceiro(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001570, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019). III. Na hipótese, diante da ausência de demonstração de interesse jurídico concreto e imediato na causa, rejeita-se o pedido de assistência litisconsorcial.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050199000709, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/04/2021)

Ademais disso, revela-se pertinente a fundamentação consignada na decisão impugnada no sentido de que a agravante não tem relação jurídica com a parte adversária do assistido que autorize a assistência litisconsorcial, nos termos do art. 124, do CPC

(
Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
)
.

Afinal, vale realçar que a agravante não é titular da relação jurídica de direito material discutida na demanda originária que, repita-se, cuida de “ação de extinção de bens em condomínio” no qual se discute a partilha da sociedade empresária Motel e Restaurante Chalé Ltda., diante do pretérito divórcio das partes (Jacira de Oliveira Ribeiro e Luiz Francisco Costa), o que também esvazia o requerimento de assistência litisconsorcial.

À guisa de reforço, confira-se:

“
A assistência litisconsorcial é excepcional, prevista pelo art. 124 do Novo CPC, diferenciando-se substancialmente da assistência simples. A principal diferença entre essas duas espécies de assistência diz respeito à natureza da relação jurídica controvertida apta a permitir o ingresso do terceiro no processo como assistente. Na assistência litisconsorcial o terceiro é titular da relação jurídica de direito material discutida no processo, sendo, portanto, diretamente atingido em sua esfera jurídica pela decisão a ser proferida.

Dessa forma, o assistente litisconsorcial tem relação jurídica tanto com o assistido quanto com a parte contrária, afinal todos eles participam da mesma relação de direito material, diferente do que ocorre no litisconsórcio simples, no qual não há relação jurídica do assistente com o adversário do assistido.
”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 192)

Nesse contexto, tenho que o reconhecimento da impossibilidade da agravante ingressar na demanda originária como assistente litisconsorcial, já que o mero interesse econômico é insuficiente para tal desiderato, esvazia a discussão, por meio dessa via, sobre as alegadas nulidades processuais que teriam ocorrido na origem.

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INVIABILIDADE. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. RECUSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso vertente, intervenção por assistência vindicada pela agravante está lastreada em interesse meramente econômico, o que não condiz com o pressuposto do interesse jurídico exigido para viabilizar o ingresso do terceiro interessado como assistente litisconsorcial.

2. Ademais disso, a agravante não tem relação jurídica com a parte adversária do assistido que autorize a assistência litisconsorcial, nos termos do art. 124, do CPC

(
Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
)
.

3. Afinal, vale realçar que a agravante não é titular da relação jurídica de direito material discutida na demanda originária que, repita-se, cuida de “ação de extinção de bens em condomínio” no qual se discute a partilha da sociedade empresária Motel e Restaurante Chalé Ltda., diante do pretérito divórcio das partes (Jacira de Oliveira Ribeiro e Luiz Francisco Costa), o que também esvazia o requerimento de assistência litisconsorcial.

4. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.